Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-16.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furtos qualificados. Índice fracionário da multirreincidência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática de 3 (três) crimes de furto qualificado (art. 155, § 4°, I, por três vezes, c/c art. 71 do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução.
II. Questão em discussão
2. Há 1 (uma) questão em discussão:
(i) definir se, diante da existência de múltiplas condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos, a fração de 1/3 (um terço) aplicada pela instância de origem à agravante da reincidência deve ser substituída pela fração de 1/4 (um quarto), conforme jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.
4. A utilização de múltiplas condenações pretéritas para agravar a pena exige critério objetivo e proporcional, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.
5. Subsistindo 3 (três) condenações definitivas passíveis de valoração após compensação e uso como maus antecedentes, o aumento da pena em fração de 1/4 (um quarto) mostra-se mais adequado e proporcional, em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal.
6. O redimensionamento da pena reflete a observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da sanção penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. 1. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea é admitida quando ambas forem preponderantes. 2. A aplicação cumulativa de diversas condenações pretéritas para majorar a pena exige critério objetivo e proporcional. 3. Subsistindo 3 (três) condenações definitivas não compensadas ou utilizadas como maus antecedentes, a fração adequada para majoração da pena pela agravante da reincidência é de 1/4 (um quarto).”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, I, 67, 68 e 71.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp n. 1.154.754/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 23.10.2013; TJMT, Ap. Crim. n. 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 23.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013264-16.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 019.270.251-33 (APELANTE), NIARCOS VINICIUS - CPF: 064.897.691-23 (APELANTE), JULIANO BENITO VILLAR - CPF: 120.950.238-03 (VÍTIMA), LISIANE DA SILVA - CPF: 882.236.631-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furtos qualificados. Índice fracionário da
multirreincidência
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelaç
ã
o criminal interposto pelo apelante contra
se
n
ten
ça
que o condenou pela prática
de 3 (três) crimes de furto qualificado (art. 155, § 4°, I, por três vezes, c/c art. 71 do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há
1 (uma) questão em discussão:

(i)
definir se, diante da existência de múltiplas condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos, a fração de 1/3 (um terço) aplicada pela instância de origem à agravante da reincidência deve ser substituída pela fração de 1/4 (um quarto), conforme jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

4. A utilização de múltiplas condenações pretéritas para agravar a pena exige critério objetivo e proporcional, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

5. Subsistindo 3 (três) condenações definitivas passíveis de valoração após compensação e uso como maus antecedentes, o aumento da pena em fração de 1/4 (um quarto) mostra-se mais adequado e proporcional, em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal.

6. O redimensionamento da pena reflete a observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da sanção penal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1.
1. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea é admitida quando ambas forem preponderantes. 2. A aplicação cumulativa de diversas condenações pretéritas para majorar a pena exige critério objetivo e proporcional. 3. Subsistindo 3 (três) condenações definitivas não compensadas ou utilizadas como maus antecedentes, a fração adequada para majoração da pena pela agravante da reincidência é de 1/4 (um quarto).”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, I, 67, 68 e 71.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EREsp
n. 1.154.754/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 23.10.2013; TJMT, Ap. Crim. n. 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Niarcos
Vinícius Antônio
contra sentença prolatada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal n. 1013264-16.2023.8.11.0055,
que o condenou
pela prática d
e 3 (três)
crime
s
de furto qualificado (art. 155
, § 4°, I, por três vezes, c/c art. 71 do Código Penal), à pena de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 291281911, postula
“
a readequação do quantum de exasperação da pena em razão da incidência da circunstância agravante da
multirreincidência
, aplicando na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/4 sobre a pena-base”
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
291281914
, o Ministério Público colima o provimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no ID 2
94590876
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 291281871, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
01o FATO.

No dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 05h, no estabelecimento comercial denominado
Premium Corretora de Seguros
, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
NIARCOS VINÍCIUS ANTÔNIO, vulgo “GALEGO”
, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em
01 (um) notebook da marca Acer
, avaliado em
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
, pertencente à vítima
Lisiane da Silva
.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado foi até estabelecimento comercial vitimado, pulou o muro da frente, arrombou a porta dos fundos e ingressou no interior do imóvel.

No local, o implicado subtraiu um notebook da marca Acer, conforme confessado às f. 32/34.

Por fim, pelas imagens de segurança juntadas aos autos, verifica-se que o denunciado foi o autor do delito.

02o FATO.

No dia 03 de fevereiro de 2022, em horário incerto, no consultório odontológico localizado na Rua 20, no 344, Bairro Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
NIARCOS VINÍCIUS ANTÔNIO, vulgo “GALEGO”
, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em
01 (uma) Televisão de 32 polegadas
, avaliada em
R$ 700,00 (setecentos reais)
, pertencente à vítima
Juliano Benito Villar
.

Sucede dos autos que, o denunciado, utilizando-se do mesmo método narrado no 01o fato, foi até o consultório da vítima, onde pulou o muro, arrombou a janela e ingressou no interior do estabelecimento, ocasião em que subtraiu a televisão já mencionada.

03o FATO.

No dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 06h, no estabelecimento comercial denominado Premium Corretora de Seguros, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
NIARCOS VINÍCIUS ANTÔNIO, vulgo “GALEGO”
, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em
02 (dois) notebook das marcas ASUS e SAMSUNG
, avaliados em
R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais)
, pertencente à vítima
Lisiane da Silva
.

Ressai dos autos que o denunciado, na sua contumaz prática criminosa, se dirigiu novamente ao estabelecimento da vítima, onde subtraiu mais dois notebooks.

Por fim, pelas imagens juntadas aos autos, é possível verificar que o implicado é o autor dos furtos. [...]

Destaques no original

A materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, posto que se restringiu a postular a readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela sentenciante quando da aplicação da pena do apelante:

[...]
A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de 05 (cinco) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 0013823- 34.2016.8.11.0055. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, em relação aos crimes de furto, não lhe favorecem, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância essa que deve ser sopesada negativamente nessa fase da dosimetria, especialmente em razão do seu afastamento como majorante.

As consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento das vítimas em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em:

- 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em relação ao FATO 01;

- 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em relação ao FATO 02;

- 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em relação ao FATO 03;

Na
segunda fase
da dosimetria,
presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Vislumbra-se, também, todavia, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EREsp
1.154.754/RS, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal.

Ocorre que, no caso, possuindo o acusado 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas nesta fase, apenas uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea, subsistindo as demais para o agravamento da pena. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

Desta feita, agravo as penas com a incidência da fração de
1/3 (um terço)
, passando a dosá-las em:

- 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em relação ao FATO 01;

- 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em relação ao FATO 02;

- 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em relação ao FATO 03;

Indo à
terceira fase
da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, atingindo as penas de:

- 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em relação ao FATO 01;

- 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em relação ao FATO 02;

- 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em relação ao FATO 03;

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 03 (três) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas, aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando o réu condenado DEFINITIVAMENTE, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e, pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixando-o em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2o, CP).
[...]

Destaques no original

O apelante requer o redimensionamento do índice fracionário utilizado pela agravante da reincidência.

No caso dos autos, observa-se que o apelante ostenta 5 (cinco) condenações criminais definitivas, todas com trânsito em julgado anterior ao fato objeto dest
e recurso
. Tal circunstância revela um histórico de persistência no cometimento de delitos, que não pode ser ignorado pelo julgador. Entretanto, é necessário observar que a utilização de todas essas condenações de forma indistinta e cumulativa pode
redundar em
bis in idem
, situação expressamente vedada pela dogmática penal e repelida pela jurisprudência.

Com acerto, a
s
entenciante destinou uma das condenações pretéritas à valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, em consonância com o art. 59 do Código Penal, e outra foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao entendimento sedimentado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no
EREsp
n. 1.154.754/RS, segundo o qual tais circunstâncias devem se neutralizar, por serem igualmente preponderantes (art. 67
do
C
ódigo
P
enal
).

Resta, assim, um saldo de 3 (três) condenações definitivas a serem analisadas como fundamento para a incidência da agravante da reincidência, na forma do art. 61, I, do Código Penal. É nesse ponto que
há
a controvérsia quanto ao
quantum
de exasperação a ser aplicado: a sentença agravou a pena em 1/3
(um terço)
, enquanto a defesa pleiteia a redução da fração para
1/4 (um quarto)
, parâmetro mais condizente com a realidade fática do caso concreto e com a
seguinte
jurisprud
ência
deste Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, DO CP) – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM APLICADO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE, COM NOVE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – SITUAÇÃO QUE PERMITE A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA EM FRAÇÃO SUPERIOR ÀQUELA COMUMENTE EMPREGADA, DE 1/6 (UM SEXTO) – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269, DO STJ – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o acusado for
multirreincidente
deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (metade) para cinco ou mais condenações.

2. A manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena inferior a 04 (quatro) anos é adequada para o réu
multirreincidente
que apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

(N.U 1000775-52.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Destacamos

Desse modo, mostra-se imprescindível salientar que a fração de aumento decorrente da reincidência não pode ser fixada de maneira arbitrária ou desprovida de critérios objetivos. Ao contrário, deve guardar correlação direta com o número de condenações remanescentes passíveis de valoração, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da proporcionalidade e à individualização da pena.

Nesse panorama, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que, quando subsistem 3 (três) condenações definitivas, após descontadas aquelas já aproveitadas na análise dos antecedentes ou compensadas com atenuantes, o índice correto a ser aplicado é de 1/4 (um quarto), por representar medida justa e equilibrada diante das circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do
s
crime
s
de
furto qualificado
imposta a
Niarcos
Vinícius Antônio
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Fato 1: furto qualificado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código penal, considerando a existência da valorização negativa dos antecedentes, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze)
dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, tendo em vista a pluralidade de condenações que o apelante ostenta, recrudesço a pena-base em 1/4 (um quatro), resultando a pena intermediária de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinz
e
) dias-multa
, que tenho por definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Fato 2: furto qualificado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código penal, considerando a existência da valorização negativa dos antecedentes, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, tendo em vista a pluralidade de condenações que o apelante ostenta, recrudesço a pena-base em 1/4 (um quatro), resultando a pena intermediária de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que tenho por definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Fato 3: furto qualificado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código penal, considerando a existência da valorização negativa dos antecedentes, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, tendo em vista a pluralidade de condenações que o apelante ostenta, recrudesço a pena-base em 1/4 (um quatro), resultando a pena intermediária de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que tenho por definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Ademais,
presente
a
continuidade delitiva; e, levando em conta a prática de 3 (três) crimes em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, aplico a fração de aumento de 1/5 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (
três) meses
de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa
; conservando o regime inicial fechado para seu cumprimento, com base no disposto no art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Niarcos
Vinícius Antônio
, a fim de alterar o índice fracionário utilizado pela agravante da reincidência, redimensionando sua pena final para
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
18 (dezoito)
dias-multa, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025